Tribunal: TJDFT
Processo: 0727870-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727870-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: GIANCARLO DE OLIVEIRA REU: LAMEIRA &amp; QUIRINO ADVOGADOS D E S P A C H O Às partes para que, caso queiram, especifiquem outras provas. Intimem-se. Brasília, 25 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora